Tribunal: TJDFT
Processo: 0720206-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720206-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Renan Bronzatto Adorno Wesley Miranda Resende Agravada: Mateus Francisco Teles de Souza Raimundo Teles de Souza D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado nos autos do agravo de instrumento interposto por Renan Bronzatto Adorno e Wesley Miranda Resende contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0720206-51.2025.8.07.0000, assim redigida: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, com pedido de tutela provisória, movida por RENAN BRONZATTO ADORNO e WESLEY MIRANDA RESENDE em desfavor de RAIMUNDO TELES DE SOUZA e MATEUS FRANCISCO TELES DE SOUZA, na qual a parte autora alega, em suma, que realizou o pagamento parcial indicado no contrato celebrado entre as partes, não tendo havido transferência das cotas sociais da empresa BRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS, VERDURAS e PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, causando prejuízos aos demandantes, inclusive a interdição de box na Ceasa-DF. Formula pedido de tutela de urgência para determinar: a) A imediata cisão parcial da sociedade BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda., nos moldes do contrato celebrado em 13/03/2023, com a segregação do patrimônio correspondente ao Box 21; b) A criação de nova sociedade empresária, controlada exclusivamente pelos Autores, para fins de regularização da titularidade do Box 21 perante o CEASA-DF; c) A autorização para o imediato registro da cisão e da nova sociedade junto à Junta Comercial do Distrito Federal (JCDF); d) A comunicação à CEASA-DF, para regularização da ocupação do Box 21 e posterior desinterdição; e) A autorização para que os Autores pratiquem diretamente, mediante suprimento judicial, todos os atos necessários à efetivação da cisão, inclusive assinaturas de documentos e protocolos perante órgãos públicos. É o breve relatório. Decido. A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, do CPC). Conforme se verifica nos autos, houve registro perante a Junta Comercial de alteração do contrato social, tornando público e oponível a terceiros o acordo com relação à cisão da pessoa jurídica BRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS, VERDURAS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA com relação ao box 21 da Ceasa-DF (ID 235513771), o que demonstra a falta de interesse de agir quanto aos pedidos de tutela de urgência “a” e “c”. Não obstante, os documentos demonstram que o box em questão não era propriedade dos requeridos, mas objeto de permissão de uso celebrado com a Ceasa-DF, de caráter personalíssimo. Por isso, houve interdição administrativa, tendo em vista a ocupação por terceiro alheio ao contrato de permissão de uso (ID 234044424). Diga-se, ainda, que a cisão do patrimônio da empresa BRA favoreceu a pessoa jurídica SÃO FRANCISCO DISTRIBUIDORA HORTIFRUTI LTDA, enquanto o box estava sendo ocupado pela WR AGRICULTURA (ID 234044430, pág. 15). No mais, tem-se que este juízo não tem competência com relação ao processo de interdição, nem para determinar a substituição do permissionário do box perante a Administração Pública. Conclui-se, pois, que não há, neste momento processual, probabilidade do direito. Desta forma, INDEFIRO a tutela de urgência. Tendo em vista a conexão, vincule-se o andamento dos presentes autos ao processo no 0720357-14.2025.8.07.0001, em tramitação neste Juízo. 1. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida para oferecimento de resposta no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 335 do CPC), com as advertências legais. 2. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do CPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 3. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a consulta ao sistema BANDI e demais bancos de dados do TJDFT, para identificar as diligências de localização da parte ré já concluídas em outros processos. 4. Caso as informações sejam insuficientes para a citação da parte ré neste feito, determino a pesquisa do seu endereço atualizado nos sistemas disponíveis neste juízo (RENAJUD, INFOJUD e SIEL). 5. Somente deverão ser diligenciados os endereços obtidos nas pesquisas do item 4, se não diligenciados nos últimos 6 (seis) meses em outros processos, conforme pesquisas do item 3. Caso infrutíferas todas as diligências pretéritas, promova-se a pesquisa de endereços no sistema SISBAJUD. 6. Não havendo endereços a serem diligenciados e sendo a parte ré pessoa física, intime-se a parte autora, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se dispõe de endereço diverso ou se possui interesse na citação por edital. 7. Em se tratando de pessoa jurídica, intime-se a parte autora para juntar aos autos, no mesmo prazo, certidão atualizada da sociedade ré perante a Junta Comercial, para fins de repetição das pesquisas acima em nome dos seus sócios. 8. Cumpra-se”. (Ressalvam-se os grifos) Em seguida, ao negar provimento aos embargos de declaração interpostos pelos ora recorrentes, o Juízo singular proferiu nova decisão com o seguinte teor (Id. 236033121 dos autos do processo de origem): “1. Não há na decisão embargada omissões, contradições ou obscuridades a suprir, pois todas as alegações das partes foram analisadas de maneira lógica, clara e devidamente fundamentada, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do Código de Processo Civil. 2. A alegação da parte embargante revela apenas seu inconformismo com o julgamento, nos pontos em que lhe foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da decisão combatida, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. 3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, razão pela qual mantenho íntegra a decisão proferida em relação ao mérito. 4. Aguarde-se o retorno do mandado expedido nos autos. 5. No mais, cumpra-se conforme a decisão de ID 235600287”. Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 72059563), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado na origem, consistente na determinação de cessão das cotas sociais da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda. Narram que as partes celebraram negócio jurídico de promessa de compra e venda com cessão e transferência de cotas sociais, tendo como objetivo a alienação total da aludida sociedade empresária, que detém o direito de uso dos boxes no 8 e no 21 da Central de Abastecimento de Brasília. Afirmam que para viabilizar a regularização societária e administrativa, as cláusulas contratuais estabeleceram que os direitos de uso relativos ao box no 21 seriam transferidos aos cessionários mediante “cisão parcial da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda, a ser promovida a partir do primeiro pagamento. No entanto, alegam que apesar de terem efetuado o pagamento do montante de R$ 299.581,96 (duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos), não houve o cumprimento da aludida obrigação. Destacam, portanto, o inadimplemento da obrigação de cisão, fato que ocasionou a interdição das unidades comerciais em que executam suas atividades, bem como impedem que os recorrentes procedam à alteração da permissão de uso junto à administração da Ceasa. Acrescentam ainda que os fatos aludidos causam prejuízos aos produtos perecíveis que estão armazenados. Requerem, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a cisão parcial da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda, bem como autorização para que regularizem a alteração da permissão de uso junto à Ceasa – DF. Finalmente, pugnam pelo subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia referente ao valor alusivo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 72060467). Sobreveio a decisão monocrática, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela (Id. 72138034). A despeito da interposição de agravo interno (Id. 73687578), os agravantes formularam novo requerimento de tutela provisória, ao argumento de que existem fatos novos que comprovam a verossimilhança das alegações, em razão da sentença proferida em demanda conexa (autos do processo no 0720357-14.2025.8.07.0001), bem como a recente decisão administrativa proferida pela Diretoria do Ceasa (Id. 74030012). Sobreveio decisão que deferiu o aludido requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 74096387). Em seguida, os recorridos manifestaram-se no sentido de que a aludida antecipação dos efeitos da tutela deve ser revista, ao argumento de que foi praticada conduta ilícita pelos recorrentes. Afirmam que os recorrentes procederam à ocupação indevida do “box 08”, sem as formalizações necessárias. Acrescentam que a interdição do aludido estabelecimento se deu por irregularidades praticadas, como o descarte inadequado de resíduos sólidos, instalações de equipamento e uso irregular da área de transbordo, entre outros. Argumentam a ocorrência de inadimplência dos recorrentes em relação aos termos do negócio jurídico, pois não houve a quitação integral do montante estipulado, condição expressa para que seja transferida a cessão relativa ao “Box 8”. Assim, requerem a reconsideração da decisão liminar para que seja revogada a pretendida antecipação dos efeitos da tutela (Id. 74329585). É a breve exposição. Decido. O “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Na presente hipótese, no entanto, a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de revogar a antecipação dos efeitos da tutela deferida na decisão monocrática proferida por este Relator. O exame dos argumentos articulados pelos recorridos denota que a pretensão de indeferimento da tutela provisória está fundamentada, em síntese, nos seguintes aspectos: a) suposta ocupação irregular do “Box 8”; b) interdição do aludido estabelecimento por irregularidades praticadas pelos ora recorrentes, e, c) inadimplemento da obrigação referente à cessão das cotas, ao argumento de quitação apenas da primeira parcela. De acordo com os fundamentos já expostos por ocasião do deferimento da tutela provisória (Id. 74096387), o negócio jurídico celebrado entre as partes estabeleceu o seguinte: “CLAUSULA QUARTA: AQUISIÇÃO DE DIREITOS O presente Contrato compreende não só as quotas em si mesmas, como também todos os direitos a elas inerentes, inclusive aquele referente à concessão dos BOX 08 e 21, do CEASA-DF (TR SIA SUL, TRECHO 10, LOTE 05, PAVILHAO B-07/04, S/N, BOX 08 e 21; (i) Os direitos de permissionário referentes ao box 21 serão transferidos por meio de cisão a ser concretizada e formalizada por instrumento próprio, a partir da efetivação do primeiro pagamento previsto no anexo 1. (ii) A formalização da cessão das cotas aqui negociadas junto aos órgãos competentes (Junta Comercial do Distrito Federal), bem como dos direitos de permissionário referentes ao box n. 08 efetivar-se-ão quando da quitação de todas as parcelas e encargos previstos no anexo 1, do presente instrumento.” (Ressalvam-se os grifos) É perceptível que a aludida cláusula contratual estabeleceu que a formalização da transferência das cotas deve ocorrer após a quitação de todas as parcelas e encargos previstos no anexo 1 (um) do instrumento negocial. Ocorre que foi devidamente demonstrado nos autos o inadimplemento, por parte dos agravados, em relação à transferência de permissão de uso relativo ao “Box 21”, pois houve a formalização da aludida cessão a sociedade empresária diversa, qual seja, São Francisco Distribuidora Hortifruti Ltda (Id. 72059584, fls. 81-85), não custa insistir. Assim, a decisão monocrática proferida por este Relator considerou a possibilidade de assegurar aos adquirentes, ora recorrentes, a viabilidade de cisão parcial da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda no que concerne ao “box 8”. A situação jurídica em exame tem como respaldo a regra prevista no art. 476 do Código Civil. Além disso, é possível observar que os recorridos, ao menos na presente fase de cognição sumária, deixaram de adimplir as obrigações estabelecidas no negócio jurídico. A esse respeito convém ressaltar que não há nenhum elemento de prova acostado aos autos que demonstre a verossimilhança das alegações articuladas pelos recorridos, notadamente em relação à ocupação ilícita do estabelecimento comercial e interdição do local em razão de condutas irregulares. Ademais, os recorridos não comprovam que houve o pagamento apenas da primeira parcela do negócio jurídico, e, nem mesmo, as parcelas que estariam pendentes. Em contrapartida, percebe-se dos dados factuais que os agravantes promoveram o adimplemento de quantia considerável para a aquisição dos estabelecimentos comerciais, o que permite a convicção necessária para a determinação de cisão parcial da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda. Com efeito, diante das circunstâncias ora expostas é razoável o deferimento da tutela provisória pretendida. Nesse contexto, a despeito dos fundamentos expostos, as alegações articuladas não têm aptidão para infirmar os fundamentos delineados na decisão que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Por essa razão não é possível reconsiderar a decisão liminar por meio do requerimento formulado pelos recorridos. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de reconsideração. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator